Tribunal: TJMT
Processo: 1021959-21.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021959-21.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ GONZAGA NETO - CPF: 353.067.501-68 (RECORRENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), EDVALDO DURAES FERREIRA - CPF: 082.778.128-84 (RECORRENTE), VIP GESTAO E LOGISTICA S.A - CNPJ: 08.187.134/0024-61 (RECORRIDO), GERALDO CESAR PRASERES DE SOUZA - CPF: 990.483.883-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

1.
O
prazo
para
a

interposição
dos Embargos de
Declaração
é de 5 (
cinco
)
dias
,
contados
da data da
finalização
do
julgamento

(art. 62 da
Resolução
TJMT/OE 16/2023 -
Regimento
Interno das
Turmas

Recursais
e
Enunciado
85 do
Fonaje
)
.
A

oposição
dos
declaratórios
fora do
prazo
legal
enseja
o
seu

não

conhecimento
.

2.
Declaratórios

não

conhecidos
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1021959-21.2023.8.11.0002

Embargante
:
EDVALDO DURAES FERREIRA

Embargado:

VIP GESTAO E LOGISTICA
S.A/
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante
, EDVALDO DURAES FERREIRA,
opôs
Embargos de
Declaração
(ID 263001509/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 259307197/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Análise
de
tempestividade
.

Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o
prazo
para
a

interposição
dos Embargos de
Declaração
é de 5 (
cinco
)
dias
,
contados
da data da
finalização
do
julgamento
(art. 62 da
Resolução
TJMT/OE 16/2023 -
Regimento
Interno das
Turmas

Recursais
).

Nesse
sentido
:

Enunciado
85 - O
Prazo
para
recorrer
da
decisão
de
Turma

Recursal

fluirá
da data
do

julgamento
.

Em
exame
dos autos, nota-se que a
parte

embargante

foi

devidamente

intimada
do
plenário
virtual
realizado
entre
os

dias
09/12/2024 e 12/12/2024
(ID 250520203
/PJe2), e
interpôs

os

Declaratórios

em
20/01/2025
(ID 263001509
/PJe2),
ou

seja
, fora do
prazo
legal.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço
dos
Declaratórios

em

razão
de
sua

intempestividade
.

Considerando
que
os

Declaratórios

intempestivos

não

interrompem
o
prazo
para
interposição
de outros
recursos
(STJ -
AgInt

nos

EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de
Julgamento
: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de
Publicação
:
DJe
03/05/2022),
certifique
-se o
trânsito

em

julgado
e
devolvam
-se
os
autos à
origem
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025